Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
4. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
5. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores diretamente na pensão por morte do devedor, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o procedimento de execução.
6. Recurso conhecido e não provido.